Tribunal: TJSP
Processo: 2098264-91.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Recurso Especial - Juízo de retratação – Cumprimento de sentença contra Fazenda Pública – Relação jurídica não-tributária – Retorno dos autos apenas para reexame do cômputo dos acréscimos (correção monetária e juros) – Adequação em face do julgamento, pelo C. STF do RE no 870.947/SE (Tema 810 STF) e REsp 1.492.221/PR (Tema 905 STJ) - DECISÃO RETRATADA, para se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Recurso Especial - Juízo de retratação – Cumprimento de sentença contra Fazenda Pública – Relação jurídica não-tributária – Retorno dos autos apenas para reexame do cômputo dos acréscimos (correção monetária e juros) – Adequação em face do julgamento, pelo C. STF do RE no 870.947/SE (Tema 810 STF) e REsp 1.492.221/PR (Tema 905 STJ) - DECISÃO RETRATADA, para se determinar, no cômputo dos juros de mora, a aplicação da Lei no 11.969/09 (índices da caderneta de poupança), e, quanto à correção monetária, o IPCA-E.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000366747
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2098264-
91.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes NILZA MORENO
SIQUEIRA, MARIA APARECIDA GARCIA, MARIA APARECIDA LUCAS
TOLENTINO, MARIA DE LOURDES MATSUMOTO, MARIA LUCIA FAGGIONI
CINTRA, MARIA THEREZA ASTOLPHI GRACIA, NELI EGEA NICOLUSSI, JORGE
CARLOS RAZUK, SANTO DOS REIS SIQUEIRA, JOSE CALVO, JOSE CARLOS
MARTINS DE SOUZA, LADISLAU ASSUNÇÃO CAETANO, OCTAVIO EDUARDO
DE OLIVEIRA CRUZ, RENATO COSSA, SATICO MATSUNAGA, MARIA
MARQUES LIMA, DIZOLINA MARTINS PINTO, ANA ELISA SENE DE
CARVALHO, ANA MARIA RICCI JORGE, ANITA YULIZI ODAKE, AQUILEA
SALVATORE MEIRA, DALILA PEREIRA RESENDE, DIRCE SILVA TEIXEIRA,
IZAURA CASTILHO FERNANDES, EIDACILIA TASINAFO TAVARES, ENA
FONSECA SILVA, ENID NOGUEIRA GUIMARAES, EUNICE APARECIDA
ARANTES DE AROS, FLORINDA FERNANDES e GLORIA VILLENA ZANOTTI, são
agravados ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a retratação.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2098264-91.2018.8.26.0000 -Voto no 20.508
2
VOTO No 20.508
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2098264-91.2018.8.26.0000
AGRAVANTE/RECORRIDO: Nilza Moreno Siqueira e outros.
AGRAVADO/RECORRENTE: Estado de São Paulo e outro.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Recurso Especial - Juízo de
retratação
Cumprimento de sentença contra Fazenda
Pública Relação jurídica não-tributária Retorno dos autos
apenas para reexame do cômputo dos acréscimos (correção
monetária e juros) Adequação em face do julgamento, pelo
C. STF do RE no 870.947/SE (Tema 810 STF) e REsp
1.492.221/PR (Tema 905 STJ) - DECISÃO RETRATADA,
para se determinar, no cômputo dos juros de mora, a aplicação
da Lei no 11.969/09 (índices da caderneta de poupança), e,
quanto à correção monetária, o IPCA-E.
Trata-se de recurso especial (com objeto centrado na aplicação, ou não,
da Lei no 11.960/09) interposto por Estado de São Paulo e outro contra o
julgado em v. acórdão de julgamento de agravo de instrumento, de minha
relatoria, com resultado de provimento do recurso interposto por Nilza
Moreno Siqueira e outros, para adequar o julgado ao tema 810 do E.
STF, ressalvando eventual modulação de efeitos.
Retorna o feito à Mesa desta 1a Câmara de Direito Público, para
adequação ao Tema 905 do STJ, fixado no REsp 1.492.221/PR e por
consequência ao Tema 810 do STF, fixado no julgamento do RE
870.947/SE, por encaminhamento da Presidência da Seção de Direito
Público deste E. Tribunal de Justiça.
É o relatório, em acréscimo aos anteriores.
Trata-se de decisão que determinou aplicação da Lei no
11.960/2009.
E, assim, é o caso de adequação, ante a definição pelo E. STF do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2098264-91.2018.8.26.0000 -Voto no 20.508
3
tema 810.
De fato, forçosa a adequação ao entendimento já assentado em
Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal de Federal no RE no
870.947/SE, Tema no 810, DJe de 22/09/2017, em relação à forma de
cálculo dos acréscimos.
Definido pelo E. STF o tema 810 (RE 870947, rel. Min. Luiz Fux),
acerca da constitucionalidade e validade da correção monetária e dos
juros de mora, conforme previsto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, com a fixação das seguintes teses:
(i) quanto aos juros de mora: “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997,
com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao
incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem
ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação
jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei 11.960/2009.”
(ii) quando à correção monetária: “O artigo 1o-F da Lei
9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins
a que se destina.”
Logo, em síntese, por essas teses do Tema 810 do STF (e
agregadas, por sintonia, às do Tema 905 do STJ), para o caso em tela, vislumbra-
se a aplicação da Lei no 11.960/2009 aos juros moratórios, que são os da
caderneta de poupança, e, para a correção monetária, o IPCA-E (a partir da
vigência da Lei no 11.960/2009).
Pelo exposto, ACOLHE-SE A RETRATAÇÃO para que, nos
cálculos dos acréscimos, observe-se, no cômputo dos juros de mora, a
aplicação da Lei no 11.969/09 (índices da caderneta de poupança), e, quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2098264-91.2018.8.26.0000 -Voto no 20.508
4
correção monetária, o IPCA-E.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator